Tribunal: TJDFT
Processo: 0739411-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. processual civil. Servidores da saúde pública. Declaração de abusividade da greve. Perda do objeto. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que julgou prejudicado o pedido de declaração de abusividade de greve dos servidores da Saúde Pública, em razão da não deflagração do movimento grevista. Liminar anterior havia obstado a paralisação, com imposição de multa em caso de descumprimento, sendo a decisão cumprida tempestivamente pelo Sindicato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que reconheceu a perda do objeto do pedido de declaração de abusividade deve ser reformada; (ii) verificar se a suspensão do processo prejudica eventual responsabilização por danos ou pela cobrança de multa.
III. Razões de decidir
3. A greve prevista não foi deflagrada, conforme manifestação do Sindicato, que informou ter cumprido integralmente a decisão liminar. A inexistência de greve efetiva impossibilita a emissão de sentença sobre sua abusividade.
4. A presença de alguns servidores em ato público insere-se no dever da Administração de controle de frequência e corte de ponto de faltosos, desvinculada da declaração de abusividade da greve.
5. O precedente relatado pelo agravante aplica-se a situações distintas, nas quais ocorreu início da greve e posterior encerramento por decisão judicial, o que não é o caso dos autos.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.